Tribunal: TJSP
Processo: 0001038-59.2019.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Cargo em comissão – Inaplicabilidade das leis celetistas – Aplicação das regras administrativas (leis municipais) – Vínculo administrativo - Direito a férias dobradas, com acréscimo de um terço, não previsto na regra própria do município – Auxílio alimentação que não teria sido concedido, de forma obrigatória – Discricionariedade da Administração Pública – Necessidade da observância de

Ementa:
Cargo em comissão – Inaplicabilidade das leis celetistas – Aplicação das regras administrativas (leis municipais) – Vínculo administrativo - Direito a férias dobradas, com acréscimo de um terço, não previsto na regra própria do município – Auxílio alimentação que não teria sido concedido, de forma obrigatória – Discricionariedade da Administração Pública – Necessidade da observância de dotação orçamentária para o pagamento – Caso em que se trata de verba indenizatória e não tem natureza salarial – Recurso improvido.